Tribunal: STF
Processo: ARE 1573898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS. PROFESSORA. JORNADA DE TRABALHO SEMANAL ENTRE 14H E 42H. ART. 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 11/2009. AULAS EXCEDENTES. CONFIGURAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ADICIONAL DE 50% SOBRE AS HORAS QUE EXCEDEREM A 42 HORAS SEMANAIS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    CASO EM EXAME:



    1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) reconhecer o direito da parte autora à percepção do adicional de horas extras de no mínimo 50% (cinquenta por cento), com base na remuneração, referente às horas extraordinárias trabalhadas, observada a prescrição quinquenal contada regressivamente a partir da data de ajuizamento da ação; b) condenar o Município ao pagamento das diferenças apuradas, referentes às verbas nomeadas como "aula excedente”, com dedução dos valores já realizados (evento 39).



    QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    2. O requerido interpôs recurso inominado reiterando que as aulas excedentes não possuem caráter de horas extraordinárias, por isso não é devido o respectivo adicional. Subsidiariamente, na hipótese de reconhecimento do direito ao adicional de horas extras, requer que o cálculo da verba observe apenas o vencimento base, excluindo quaisquer acréscimos decorrentes de gratificações, adicionais ou outras vantagens (evento 43), teses que foram rebatidas pelo recorrido, em sede de contrarrazões (evento 46).



    RAZÕES DE DECIDIR:



    3. Relativamente às matérias alegadas no recurso, as teses não convencem, como bem fundamentado na sentença.



    4. Precedentes: TJGO. RI nº 5258522-81.2022.8.09.0024, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Relator Luís Flávio Cunha Navarro, Publicado em 19/06/2024; RI nº 5259643- 47.2022.8.09.0024, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Relator Fernando César Rodrigues Salgado, Publicado em 03/05/2024; RI nº 5256418-48.2024.8.09.0024, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Relator Rozemberg Vilela da Fonseca, Publicado em 13/02/2025; AC nº 5639706-83.2022.8.09.0024, Desembargadora Roberta Nasser Leone, Publicado em 02/04/2025.



    DISPOSITIVO



    5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A súmula de julgamento fica servindo de acórdão, conforme autorizado pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.



    6. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95). Sem custas processuais por ser ente público.



    7. Adverte-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 7º, incisos XIII, IX e XVI; 18; 37, caput e incisos XIII e XV; e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 2º; 5º, inciso II; 7º, incisos XIII e IX; 18; 37, caput e incisos XIII e XV, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente